Tribunal: STF
Processo: ARE 1568359
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo interno no recurso extraordinário com agravo. Serviços de saneamento básico. Legitimidade passiva do Estado. Instituição de Microrregiões de Saneamento Básico pela Lei Complementar Estadual nº 182/2023. Harmonia com o art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Agravo não conhecido.

    1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 

    2. A parte agravante limitou-se a sustentar, na petição de agravo interno, a inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, sem, contudo, infirmar o fundamento autônomo da decisão monocrática relativo à harmonia da Lei Complementar Estadual nº 182/2023 com o art. 25, § 3º, da Constituição Federal, que privilegia a prestação regionalizada do saneamento básico, o que conduz à manutenção da decisão agravada.

    3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.